Tribunal: TCU
Processo: 012.184/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Antônio José Ferreira e Quartzo Construções Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de compromisso TC/PAC 0410/2011, que tinha por objeto o instrumento descrito como Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Mogeiro/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 0410/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Quartzo Construções Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio José Ferreira, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. excluir a empresa Quartzo Construções Ltda. desta relação processual; 9.4. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Antônio José Ferreira, dando-lhe quitação; 9.5. determinar ao município de Mogeiro/PB que restitua aos cofres do Tesouro Nacional o saldo atualizado remanescente na conta de aplicação financeira vinculada à conta específica do TC/PAC 0140/2011 (Banco do Brasil, agência 164-3, c/c 18754-2), comprovando a efetivação do recolhimento perante o Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação; e 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Município de Mogeiro/PB e à Funasa.